Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708681-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES AGRAVADO: VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A., ALLIANCE LOCACAO E TERCEIRIZACAO DE FROTA DE VEICULOS LTDA DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR